Tribunal: TJDFT
Processo: 0722426-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS AVOENGAS. AVÓ PATERNA. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ASCENDÊNCIA PATERNA RECONHECIDA INEXISTENTE EM AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSANGUINIDADE QUE DESCARACTERIZA O VÍNCULO JURÍDICO AVOENGO. PARENTESCO NATURAL NÃO CONFIGURADO ENTRE A MENOR E A APELANTE. DIREITO SUBJETIVO DE VISITAR A MENOR DE PLANO NÃO EVIDENCIADO. PRETENSÃO NÃO AMPARADA PELO DIREITO POSITIVADO. SITUAÇÃO CONCRETA DE MANIFESTA ILEGITIMIDADE ATIVA E FALTA DE INTERESSE JURÍDICO AO POSTULADO DIREITO DE VISITAÇÃO. DIREITO NATURAL À CONVIVÊNCIA HARMONIOSA A SER ALCANÇADO, COM EMPATIA E RESPEITO AO ESPAÇO DO OUTRO, INDEPENDENTEMENTE DO ESTADO E DAS LEIS. LIBERALIDADE DA GENITORA DA MENOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É inequívoco que, em se tratando de menor de idade, todo o ordenamento jurídico é orientado pelos princípios do melhor interesse e da proteção integral, não sendo diferente em feitos como o presente, em que o pedido de regulamentação de visitas avoengas deve atender, primordialmente, aos interesses da infante.
2. Judicialmente declarada a negativa de paternidade pelo reconhecimento de que o filho da ora recorrente não é pai biológico da menor, manifesto que não ostenta ela a condição de ascendente paterna. Não integra, portanto, a família caracterizada pela consanguinidade, aquela decorrente de laços de sangue entre ascendentes e descendentes. Logo, inexiste o parentesco natural que é suporte fático da constituição do vínculo jurídico familiar necessário à incidência da norma prevista no parágrafo único do art. 1.589 do Código Civil.
3. Situação concreta evidenciadora de que a apelante não titulariza direito próprio à convivência com a criança de tenra idade que acreditou ser sua neta certo, com o que não tem ela direito subjetivo a ser resguardado pelo Poder Judiciário. Impossibilidade configurada de exigir judicialmente que a parte apelada realize uma conduta comissiva ou omissiva. Todavia, pelo respeito que guardar à menor e à sua genitora; pela cordialidade com que a elas se conduzir; pelo abandono do uso da força, ainda que legal; possibilidade terá a recorrente, independentemente do Estado e das leis, de criar ambiente propício a que com elas tenha convivência harmoniosa, a qual requer empatia e respeito ao espaço do outro.
4. Recurso conhecido e desprovido.